Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013644-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SUZANA SIQUEIRA LEÃO
PACIENTE:
TIAGO FELIPE MARTINELLI
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1010124-04.2021.811.0003 (Pedido de Prisão Preventiva n.o 1013035-86.2021.811.0003), em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. III, todos da Lei n.o 11.343/06; e art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relata a firmatária do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/05/2021 na posse de um drone, um controle, duas baterias, diversos aparelhos de telefonia móvel, chips e carregadores, além de porções de maconha e cocaína; e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a despeito de sua primariedade e dos predicados pessoais favoráveis que militam em seu favor.
Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, a causídica assevera que d. autoridade inquinada de coatora não se desincumbiu de motivar concretamente o decreto de prisão preventiva, visto que invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas sequer considera os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente, lastreando suas razões de decidir na simples menção aos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extrema e na gravidade abstrata dos crimes supostamente perpetrados, o que não se presta a justificar a manutenção do ergástulo.
Prosseguindo, aponta a ausência dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexistem elementos concretos capazes de vincular o paciente aos crimes que lhe estão sendo imputados, na medida em que, além de nada de ilícito ter sido encontrado em seu poder, o paciente negou veementemente a autoria delitiva, afirmando que é empresário do ramo de eletrônicos e apenas vendeu um drone à pessoa identificada como Vacao, “não sabia da existência dos supostos entorpecentes encontrado, que apenas tomou conhecimento na delegacia sobre as droga e que suspeita que tal substância ilícita possa ser de Vacao” (sic – ID 96125511, p. 11).
No que se refere ao periculum libertatis, afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de sujeito primário, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo, a indicar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas, as quais em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Enfim, alega en passant que os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do agente, leva a crer que, em caso de eventual condenação, certamente será beneficiado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere [tese de violação ao princípio da homogeneidade].
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com a documentação digital registrada do ID 76395463 ao ID 76395482.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pela nobre causídica, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de motivação ou em absoluta desconformidade com o que preceituam os artigos 312 e 313 do CPP.
Analisando perfunctoriamente a decisão segregatícia (ID 96125523, p. 06/11), verifico que a d. autoridade inquinada de coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva apontando, ainda que de forma sucinta, a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo investigado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que o modus operandi empregado evidencia a periculosidade do agente e de seus comparsas, a tornar imprescindível a imposição da cautelar extrema para resguardar a ordem pública, notadamente diante da suposta vinculação dos flagranteados com o crime organizado, “pois portavam equipamentos de tecnologia, como drones, para transporte de drogas, celulares, carregadores e chips telefônicos, tudo devidamente embalado e amarrado em carretéis de linha e cabos de aço, claramente a fim de fomentar a atividade criminosa nas dependências da Penitenciária Major Eldo Sá Correa”; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a necessidade de evitar novas práticas delitivas.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, está em consonância com a jurisprudência uniformizada do c. STJ:
“Os elementos do modus operandi criminoso, com destaque para a grande quantidade de drogas apreendidas e para as circunstâncias em que o Paciente foi preso em flagrante, denotam a periculosidade do agente e são fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar.” (vide: AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). Grifei.
Logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de motivação idônea, nem pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco pela desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância; e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TIAGO FELIPE MARTINELLI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator